Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aprovação em vaga destinada à cadastro reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).
2. Na espécie, além de o candidato ter sido aprovado fora do número de vagas (899o) para cargo de enfermeiro da família e comunidade, em edital lançado em 2018, o lançamento de outro certame (2022), bem como a convocação de aprovados para cargo diverso (enfermeiro generalista), não evidenciam comportamento arbitrário da administração pública ou preterição de candidato aprovado em certame anterior, principalmente quando se constata, de plano, distinções entre os cargos, principalmente em relação ao campo de atuação.
3. A propósito, por ocasião da análise das atribuições, observa-se que o cargo em que o apelante logrou êxito na aprovação (enfermeiro de família e comunidade) está direcionado à atenção primária à saúde, enquanto o cargo de enfermeiro generalista possui maior abrangência, com direcionamento para ações de assistência em ambiente ambulatorial e de emergência, não se tratando apenas de “organização interna da administração pública”, mas de cargos com atividades que não coincidem em sua plenitude.
4. Desse modo, a convocação de aprovados para o cargo de enfermeiro generalista (sem especialidade) não configura preterição ilegal do apelante, frise-se, aprovado fora do número de vagas em concurso para cargo diverso (enfermeiro da família e comunidade), não se havendo cogitar convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, estando sua contratação condicionada aos interesses da administração pública, cuja discricionariedade não se interfere.
5. Recurso conhecido e desprovido.